Tribunal: TJES
Processo: 5018482-30.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018482-30.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO RIBEIRO PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. JORNADA DE TRABALHO DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO BÁSICO PAGO EM VALOR INFERIOR AO PISO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE OUTRAS VANTAGENS PARA ALCANCE DO PISO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (ADI 4.167). DEVER DE ADEQUAÇÃO E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS MANTIDO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de ID 18331086 que julgou parcialmente procedentes os pedidos de
RODRIGO RIBEIRO PEREIRA.

Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança aduzindo ser ocupante do cargo de Professor A - Séries Iniciais, submetido a uma jornada de 25 horas semanais. Relatou que, entre janeiro de 2022 e abril de 2023, o Município realizou o pagamento de seu vencimento base em valor inferior ao piso salarial nacional estabelecido para o magistério pela Lei Federal nº 11.738/2008. Em razão disso, postulou a condenação do ente ao enquadramento salarial proporcional à sua carga horária, ao pagamento das diferenças não adimplidas no período e a uma indenização por danos morais.

A sentença prolatada julgou
parcialmente procedentes
os pleitos iniciais, condenando a municipalidade a
promover o reajuste do salário da parte autora, a título de vencimento base, para o patamar do piso nacional
(observada a proporção de 25 horas semanais), com o respectivo pagamento das diferenças devidas nos meses reclamados, limitados ao teto do Juizado. O pedido de indenização por danos morais, contudo, restou rejeitado por se tratar de aborrecimento que não configurou grave lesão à personalidade.

Em sede recursal, o Município de Vila Velha apresentou recurso inominado sustentando que cumpre estritamente a lei, posto que a remuneração paga ao autor superaria o piso nacional para a jornada de 25 horas. Aduz o recorrente que a tabela do ente não embute vantagens no vencimento base, que o enquadramento em Nível II obedeceu à legislação local e que a lei do piso não determina uma incidência automática de reescalonamento em todas as classes da carreira (o chamado efeito cascata). Pugna, assim, pela reforma total da sentença.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaco que a essência do litígio reside na análise do cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, preceito este que dá concretude ao mandamento do artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal.

Sobre o referido regramento, convém salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, já consolidou a sólida interpretação de que o termo "piso salarial" encerra a natureza jurídica de vencimento básico inicial da carreira, rechaçando a possibilidade de seu conceito ser confundido com "remuneração global".

Em consequência, afigura-se ilícita a complementação do piso mediante a soma de outras vantagens pecuniárias, adicionais ou gratificações atreladas ao exercício do cargo.

A jurisprudência também é farta no sentido de que, para os profissionais submetidos a jornadas inferiores a 40 horas semanais, o cômputo do piso deve obedecer à estrita proporcionalidade laborada.

Pois bem.

Em sua peça recursal, o Município tenta afastar a condenação argumentando de forma insistente que o repasse mensal da parte recorrida alcançava e ultrapassava a margem legal. Todavia, ao analisar minuciosamente as fichas financeiras acostadas aos autos, verifico que o referido argumento não encontra amparo.

Cito, primeiramente
,
os contracheques anexados ao ID 18330726 que comprovam inequivocamente que a rubrica exclusiva "vencimento efetivo" (despida de qualquer adicional), paga ao servidor pelo cumprimento da carga horária de 25 horas, restou adimplida nos anos de 2022 e 2023 em quantias nominais inferiores ao piso federal fixado e publicizado pelas portarias do Ministério da Educação para a referida proporcionalidade.

Convém refutar a alegação defensiva de que a sentença imporia um reescalonamento ilegítimo ou um indevido reflexo cascata sobre as tabelas e classes da carreira municipal, eis que o provimento jurisdicional pretendido, e acertadamente chancelado pelo juízo originário, circunscreve-se estritamente à integralização do vencimento básico ao patamar do piso.

Ora, trata-se da simples adequação do estipêndio base efetivamente pago àquele montante imperativo criado pela União Federal.

Portanto, descabe invocar a autonomia organizacional ou a ausência de previsão de reflexos globais no estatuto municipal para eximir a Administração de complementar as parcelas daqueles meses em que o vencimento puro se encontrava faticamente rebaixado.

Por conseguinte, as teses que buscam maquiar a defasagem salarial no período vindicado restam completamente afastadas, de modo que, outro caminho não vislumbro senão a manutenção da sentença de origem que dissecou as provas de forma incensurável e conferiu a melhor aplicação ao direito, demonstrando que não há suporte para a supressão do direito fundamental à irredutibilidade e à adequação remuneratória garantidos ao magistério.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

SABRINE BORGES DA SILVA MATTIUZZI

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)